Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743568-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SILAS DE TARSO SOUSA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante insurge-se contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que concedeu o prazo de cinco (5) dias, para que o depositário fiel do veículo apreendido (Banco Volkswagen S/A) promova a entrega ao requerido dos documentos pessoais e objetos que ficaram no interior do veículo, mediante recibo assinado pelo réu. Determinou, ainda, que, para tanto, as partes devem ajustar dia, hora e local para retirada, haja vista que não existir, neste momento, trabalho presencial naquela Serventia, em razão da pandemia da Covid-19. O agravante informa que se trata de ação de busca e apreensão de veículo, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Pontua que foi deferida a liminar de busca e apreensão, mas que o magistrado determinou a devolução dos bens deixados no interior do veículo ao requerido no prazo de cinco (5) dias. Alega que o prazo de restituição do bem é muito exíguo e que contraria o art. 218, § 1o, do CPC. Sustenta que a manutenção da presente decisão até o final do julgamento do presente recurso, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao agravo para que seja devidamente cumprida a liminar de busca e apreensão. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante ao prazo exíguo fixado para o cumprimento da determinação. Intimado o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este respondeu que “não desrespeitou o princípio da dialeticidade, uma vez que foram perfilados no presente recurso argumentos validos, embasados na melhor luz do direito vigente” (ID Num. 20459782). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação, eventualmente interposto. Isso porque o ato judicial por meio do qual o Juiz determina a entrega de documentos pessoais e objetos que ficaram no interior do veículo, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê, o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido” (In BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 653). Além disso, trata-se de despacho de mero expediente, sendo, por isso, desprovido de conteúdo decisório e, claro, infenso à irresignação por meio de recurso, à conta de não gerar gravame à parte a quem se destina. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator